Tribunal: TCU
Processo: 022.905/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9429/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ebn Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra o Acórdão 8317/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou improcedente a representação contra o Pregão Eletrônico 2/2023, sob a responsabilidade do Centro de Obtenções do Exército, unidade do Comando Logístico - Colog, cujo objeto é a aquisição de -uniformes militares diversos. Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitada nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que à representante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'f' c/c o art. 287, § 1o, do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 022.905/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico - Colog. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Michel Saliba Oliveira (24694/OAB-DF), Janaina da Silva Leme dos Santos (54805/OAB-DF) e Ana Clara da Costa Santos (64788/OAB-DF), representando Ebn Comércio, Importação e Exportação Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.